Tribunal: TJSP
Processo: 1000741-41.2019.8.26.0589
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Sá Duarte
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – Telefonia – Pretensões de inexigibilidade de débito, repetição do indébito e indenizatória de dano moral julgadas improcedentes – Solução que deve prevalecer – Fatos afirmados na inicial não comprovados especificamente – Apelação não provida.